Tribunal: STF
Processo: ARE 1275242
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
     REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE VÍNCULO ASSOSSIATIVO - CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO - PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRIO, INÉPCIA DA INICIAL E CERCEIO DE DEFESA REJEITADAS - MÉRITO JULGAMENTO ULTRA E EXTRA PETITA NÃO IDENTIFICADOS - CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA - REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA, PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA APENAS EM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIAAPLICÁVEIS AO CASO. 1 - Não há que se cogitar a integração do Estado do Espírito Santo na lide como litisconsórcio passivo, pois a demandada é uma autarquia estadual criada por lei, com personalidade jurídica própria, distinta da pessoa política que a criou. Preliminar rejeitada. 2 - Rejeita-se também a preliminar de inépcia da inicial, pois da narrativa dos fatos da peça de ingresso evidencia-se que tanto a causa de pedir quanto os fundamentos jurídicos e o pedido estão expressos de forma clara e lógica. 3 - De igual modo não prospera a alegada nulidade da sentença por cerceamento da ampla defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, pois a matéria debatida nos autos demanda comprovação por meio de documentos apenas, os quais foram devidamente colacionados aos autos, sem a necessidade de di ação probatória. Preliminar rejeitada. 4 - No mérito, não bastasse a perfeita identificação dos fundamentos da sentença e sua parte dispositiva às causas de pedir e pedidos deduzidos na inicial, tem-se que o ato decisório combatido guarda sintonia com a jurisprudência uníssona desta Corte Estadual de Justiça que, em ações análogas a que se aprecia, declarou a inconstitucionalidade da Legislação que manteve a compulsoriedade dos Policiais Militares deste Estado filiarem-se e manterem-se filiados à demandada, reconhecendo o direito à restituição dos respectivos descontos em folha de pagamento salarial eventualmente ultimados a tal título, observando-se o prazo prescricional estabelecido no DL n° 20.910/32. Apelo desprovido. 5 - Remessa acolhida para reformar em parte a sentença apenas no que diz respeito aos juros e correção monetária, devendo ser observado o disposto no art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso IV e IX; e 220, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.
    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente